Tribunal: TJBA
Processo: 0008078-73.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008078-73.2011.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO FONTES JUNIOR

Advogado(s)
:
THIARA FERREIRA RIOS OLIVEIRA, MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
SESAB N.º 01/2010.
CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE

AGENTE DE ENDEMIAS
.
APROVAÇÃO INICIALMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMOSTRAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM NÚMERO SUFICIENTE A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
TEMA 784 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0008078-73.2011.8.05.0004
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE ALAGOINHA
S

e Apelado
PEDRO FONTES JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.